Tribunal: TJDFT
Processo: 0708883-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Corrupção de menor. Provas.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pela confissão de um dos acusados e do adolescente que participou do delito, pelo reconhecimento de um dos acusados, feito na delegacia e confirmado em juízo, e pelo depoimento do delegado de polícia que acompanhou as investigações. Apelação não provida.